Tribunal: TJMT
Processo: 1026701-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTEVAO VALENCIO DE SOUZA - CPF: 620.929.282-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS.

PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. 02 ANOS DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E NO MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas, a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
18/09/2020
(id. 81043967), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
ESTEVAO VALENCIO DE SOUZA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos), contrato de no 0221990309, exibição em 10/10/2016
, além de, reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

A recorrida afirma que, a autora habilitou a linha telefônica no (69) 999784586 (conta 0221990309), e a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a parte autora efetuado o pagamento das faturas referentes ao período de 2014 a 2016, deixando de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de maio a julho de 2016.

4.

Sentença que, acolheu a
preliminar de prescrição da pretensão indenizatória por danos morais
, e
julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de vinculo jurídico e o débito no valor de R$ 122,15
(cento e vinte e dois reais e quinze centavos).

5.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante 02 anos, e extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia do ano de 2020, em nome de
terceiro estranho a lide (irmão)
. Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

7.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere a declaração de inexistência de vínculo jurídico e débitos
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

8.

A manutenção da sentença de improcedência do dano moral, é medida impositiva, contudo,
se dá em razão comprovação da relação jurídica e ausência de quitação dos débitos pela parte autora
.

9.

Reforma parcial da sentença.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição trienal, e no mérito julgar improcedente o pedido de danos morais.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
a recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que que a parte autora
ESTEVAO VALENCIO DE SOUZA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos), contrato de no 0221990309, exibição em 10/10/2016
, além de, reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença que, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, e julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de vinculo jurídico e o débito no valor de R$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos).

Inconformada, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais, afastando a prescrição aplicada.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição
, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que, o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
18/09/2020
(id. 81043967), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a condenação em danos morais não merece provimento
.

A parte autora afirma que, sofreu danos mais em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos), contrato de no 0221990309, exibição em 10/10/2016.

Outrossim, a recorrida afirma que, a autora habilitou a linha telefônica no (69) 999784586 (conta 0221990309), e a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o pagamento das faturas referentes ao período de 2014 a 2016, deixando de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de maio a julho de 2016.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante 02 anos, e extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

Ademias, a parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia do ano de 2020, em nome de
terceiro estranho a lide, alegando tratar-se de seu irmão
. Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere a declaração de inexistência de vínculo jurídico e débitos
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

A manutenção da sentença de improcedência do dano moral, é medida impositiva, contudo,
se dá em razão comprovação da relação jurídica e ausência de quitação dos débitos pela parte autora
.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante o preenchimento dos requisitos intrínsecos, para
preliminarmente

DAR PARCIAL PROVIMENTO

e afastar a prescrição, e no MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais
,
mantendo no mais, a sentença de primeiro grau
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021